Tribunal: TJMT
Processo: 1022822-37.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022822-37.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.498.551-35 (APELANTE), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL ADJUNTA DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. QUADRO DE ACESSO POR ANTIGUIDADE. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONCEITO MORAL. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR GRAVE E CONDENAÇÃO CRIMINAL PRETÉRITAS. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. LEGALIDADE. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por policial militar estadual, objetivando a anulação do ato administrativo que o excluiu do Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à graduação de Cabo QPPM, sob o fundamento de ausência do requisito legal de conceito moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal o ato administrativo que excluiu o militar do Quadro de Acesso por Antiguidade, com base na avaliação negativa do conceito moral decorrente de transgressão disciplinar grave e condenação criminal pretéritas, à luz da Lei Estadual n. 10.076/2014 e do Decreto Estadual n. 2.268/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A promoção na carreira militar constitui ato administrativo complexo, subordinado ao preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, dentre eles o conceito moral.

4. A Lei Estadual n. 10.076/2014 define o conceito moral e autoriza sua aferição a partir de antecedentes disciplinares e criminais, conferindo à Comissão de Promoção competência para avaliar a idoneidade moral do candidato.

5. A exclusão do apelante do Quadro de Acesso foi devidamente motivada, fundada em transgressão disciplinar classificada como grave e em condenação criminal por disparo de arma de fogo, fatos compatíveis com os critérios legais de aferição do conceito moral.

6. A legislação de regência não estabelece limitação temporal para a análise dos antecedentes funcionais e criminais, não cabendo ao Poder Judiciário criar marco temporal de reabilitação moral para fins de promoção.

7. A avaliação do conceito moral no processo promocional não configura dupla punição, mas mera verificação do preenchimento de requisito legal para ascensão funcional.

8. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo quando ausentes abuso de poder ou desvio de finalidade.

9. Elogios funcionais e parecer favorável de superior hierárquico não são suficientes, por si sós, para afastar a conclusão administrativa quanto à inexistência de conceito moral diante de fatos graves comprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A promoção na carreira militar depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, inclusive o conceito moral, cuja aferição compete à Comissão de Promoção, nos termos da Lei Estadual n. 10.076/2014. 2. A consideração de transgressão disciplinar grave e condenação criminal pretéritas para avaliação do conceito moral não configura dupla punição, mas verificação de requisito legal para ascensão funcional. 3. Inexistindo ilegalidade ou desvio de finalidade, é vedado ao Poder Judiciário substituir a Administração na avaliação discricionária do conceito moral do militar.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual n. 10.076/2014,
arts
. 21, III, 24 e §§; Decreto Estadual n. 2.268/2014, art. 51; Lei n. 12.016/2009, art. 25.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança no Mandado de Segurança impetrado.

O impetrante, ora apelante, é Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e busca sua inclusão no Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à Graduação de Cabo QPPM, prevista para 5.9.2024, da qual foi excluído conforme Ata n. 004/CPP/2024, publicada em 21.8
.
2024.

Segundo consta dos autos, a Comissão de Promoção de Praças (CPP) decidiu, por unanimidade de votos, não incluir o nome do impetrante no referido Quadro de Acesso por não ser considerado possuidor de conceito moral, tendo em vista a gravidade da solução de processo administrativo (Portaria n
.
133/SIND/CORREGPM/2016) e o constante em processo judicial (Processo n
.
0000908-86.2017.8.11.0064).

Em sua petição inicial, o impetrante alegou que já havia sido devidamente punido pelos fatos contidos tanto na sindicância quanto no processo criminal, ambos decorrentes do mesmo fato - disparo de arma de fogo ocorrido em 2016. Na esfera administrativa, foi punido com 30 dias de prisão, e na esfera judicial, foi condenado por infração ao artigo 15, caput, da Lei 10.826/2003, a uma pena de 2 anos e 3 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, cuja punibilidade já foi extinta pelo cumprimento integral da pena.

Sustentou que a proibição de inclusão de seu nome no Quadro de Acesso à promoção por antiguidade viola o princípio d
a proibição de dupla penalização
, pois estaria sendo novamente punido por fato pelo qual já sofreu as devidas sanções. Destacou ainda sua conduta exemplar perante a corporação, evidenciada por diversos elogios individuais e coletivos constantes em seu extrato de alterações, bem como pelo parecer favorável de seu comandante imediato quanto à sua promoção.

O juízo
de primeiro grau
indeferiu a liminar pleiteada e, após regular processamento do feito, denegou a segurança, entendendo que a Comissão de Promoção de Praças atuou em consonância com os procedimentos legais vigentes, observando com rigor técnico e legal os critérios e condições exigidos para a ascensão hierárquica dos militares estaduais, conforme preceitua a legislação pertinente. Destacou ainda que a análise acerca da idoneidade moral do impetrante foi conduzida com base no art. 24 da Lei n
.
10.076/2014, em combinação com o art. 51 do Decreto n
.
2.268/2014.

Inconformado, o impetrante interpôs recurso de apelação reiterando os argumentos da inicial e pugnando pela reforma da sentença para que seja concedida a segurança pleiteada, garantindo-lhe todos os direitos inerentes à promoção desde agosto de 2024.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, argumentando que não houve ilegalidade no ato que excluiu o apelante da lista de promoção, uma vez que os fatos que lhe foram imputados desabonam a sua conduta. Sustentou que não há que se falar em violação ao princípio do
da proibição da dupla penalização
, pois o apelante não foi punido duas vezes no âmbito administrativo pelo mesmo fato, sendo que o fato de não ser possuidor de conceito moral não se trata de pena, mas sim consequência da sua conduta, conforme expressamente previsto na Lei Estadual
n.
10.076/2014.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso, entendendo que o ato administrativo contestado não padece de qualquer vício de legalidade ou desvio de finalidade, estando integralmente amparado pela legislação de regência da carreira militar. Destacou que a avaliação do conceito moral para a promoção transcende a simples punição disciplinar ou criminal, configurando um legítimo exercício do mérito administrativo pela corporação militar.

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside em analisar a legalidade do ato administrativo que excluiu o Apelante do Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à graduação de Cabo QPPM, com base na ausência do requisito de “conceito moral”, em razão de fatos pretéritos que resultaram em punição administrativa e condenação criminal.

A promoção na carreira militar é um ato administrativo complexo, regido por legislação específica que estabelece critérios objetivos e subjetivos para a ascensão hierárquica. No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei n. 10.076/2014 e regulamentada pelo Decreto Estadual n. 2.268/2014.

A referida lei estabelece, em seu artigo 21, os requisitos indispensáveis para que o militar possa concorrer à promoção, dentre os quais se destaca o inciso III, que exige que o candidato seja considerado possuidor de conceito moral. Vejamos:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

[
...
]

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

[
...
]

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

O artigo 24 da mesma lei define o que se entende por conceito moral e estabelece os parâmetros para sua aferição pela comissão competente:

Art. 24. O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei,
é conjunto
de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1o Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:

I - relatório da
corregedoria-geral
que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

II - certidões de antecedentes criminais;

III - notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social;

IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.

§ 2o O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei.

O Decreto n. 2.268/2014, ao regulamentar a lei, reitera e detalha tais critérios em seu artigo 51, conferindo à Comissão de Promoção a competência para analisar o histórico do militar e formar seu juízo de valor sobre o preenchimento do requisito.

Passando à análise do caso concreto, verifica-se que a exclusão do Apelante do Quadro de Acesso, conforme deliberado na Ata n. 004/CPP/2024, foi devidamente motivada, com base em fatos objetivos e amparada na legislação de regência. A Comissão de Promoção de Praças (CPP) fundamentou sua decisão na ausência de conceito moral, considerando
a
solução do processo administrativo disciplinar (Portaria n. 133/SIND/CORREGPM/2016), que resultou na aplicação de uma sanção de 30 dias de prisão ao
a
pelante. Conforme consta na resposta ao recurso administrativo
(Id 328536881, fls. 172)
, tal punição foi classificada como de natureza
“
Grave
”
, por conduta que
“
[...]
afeta o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe
”
, bem como a
existência de um processo judicial (Processo n. 0000908-86.2017.8.11.0064), no qual o
a
pelante foi condenado pela prática do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03.

Ambos os eventos – a transgressão disciplinar grave e a condenação criminal – são documentos elegíveis para a avaliação do conceito moral, conforme expressamente previsto nos incisos I, II e III do § 1o do art. 24 da Lei n. 10.076/2014. A Administração Pública, por meio da comissão competente, possui a prerrogativa de analisar a gravidade de tais fatos e sua repercussão na honra, dignidade e decoro esperados de um militar que almeja ascender na carreira.

A legislação não estabelece um recorte temporal para a análise desses documentos. Na resposta ao recurso administrativo, a autoridade coatora foi clara ao afirmar que
“A
avaliação do conceito moral leva em consideração todo o tempo de interstício do policial militar na sua graduação atual, no caso em específico, 09 anos
[...]”
. Não havendo previsão legal que limite temporalmente essa análise, não cabe ao Poder Judiciário inovar no ordenamento jurídico e estabelecer um prazo de reabilitação moral para fins de promoção, sob pena de
indevida ingerência na discricionariedade administrativa e violação ao princípio da separação dos Poderes.

Ademais, não há que se falar em violação ao princípio
que proíbe a dupla punição pelo mesmo fato
. O
a
pelante não está sendo punido novamente pelos mesmos fatos. A sanção disciplinar (prisão) e a sanção penal (pena restritiva de direitos) já foram cumpridas. O que ocorre no processo promocional é a avaliação de um requisito legal para a ascensão na carreira, qual seja, o conceito moral. Os fatos pretéritos não são o objeto de uma nova punição, mas sim o substrato fático que a Administração utiliza para aferir se o candidato preenche, no presente, as qualidades morais exigidas para ocupar uma graduação superior. A exclusão do quadro de acesso não é uma pena, mas a consequência do não preenchimento de uma condição legal.

Por fim, é cediço que o controle judicial dos atos administrativos se restringe à análise de sua legalidade, não sendo permitido ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, ou seja, na conveniência e oportunidade da decisão. No caso, a Comissão de Promoção de Praças atuou dentro dos limites de sua competência discricionária, utilizando-se de critérios previstos em lei para avaliar um requisito de natureza subjetiva. A decisão foi devidamente motivada e fundamentada nos fatos e na legislação aplicável, não se vislumbrando qualquer ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade que justifique a intervenção judicial.

Os elogios recebidos pelo
a
pelante e o parecer favorável de seu comandante imediato, embora louváveis, são elementos que compõem a análise da vida funcional do militar, mas não possuem o condão de, por si sós, suplantar a avaliação negativa do conceito moral decorrente de fatos graves e objetivamente comprovados, como uma transgressão disciplinar grave e uma condenação criminal.

Dessa forma, ausente a demonstração de direito líquido e certo, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto incabíveis na espécie, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026